Tribunal: TJSP
Processo: 1009227-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. Sentença de improcedência. Acórdão mantendo o julgado. Recurso especial. Decisão da Presidência de Direito Privado para reapreciação da questão. Exegese do art. 1.030, II, do CPC. Novo julgamento. Necessidade. Recurso dos autores. Acolhimento parcial. Dever da concessionária de cuidar da segurança nas margens da via

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. Sentença de improcedência. Acórdão mantendo o julgado. Recurso especial. Decisão da Presidência de Direito Privado para reapreciação da questão. Exegese do art. 1.030, II, do CPC. Novo julgamento. Necessidade. Recurso dos autores. Acolhimento parcial. Dever da concessionária de cuidar da segurança nas margens da via férrea, impedindo que pessoas atravessem em local indevido. Culpa exclusiva da vítima ilidida. Culpa concorrente verificada. Matéria apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Resp no 1210064. Danos materiais. Pensão mensal devida à companheira na proporção de 2/3 do último salário do de cujus devida pela metade ante a concorrência de culpas. Constituição de capital. Cabimento. Exegese do art. 533 do CPC e da Súmula 313, do C. STJ. Lucros cessantes indevidos. Indenização moral devida. Fixação do "quantum" em R$ 40.000,00 para cada autor, considerando-se a culpa concorrente e em atendimento às peculiaridades do caso e aos parâmetros praticados por esta câmara. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA..